Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-68.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS - QUANTUM FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
De acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006831-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Odirley Nobre de Almeida,
em face de sentença proferida nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
Tim Celular S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito da parte autora, no valor de R$ 159,91 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), referente ao contrato GSM0111099861963, e, ainda, condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, assim como uma multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, ante a sua ausência injustificada na audiência de conciliação.

Nas razões recursais, a insurgência restringe-se, tão somente, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que a reparação pecuniária tem caráter pedagógico e deve guardar relação diretamente proporcional com a capacidade econômica do agressor, devendo ser majorada.

Por fim, pugna pela majoração da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 26565019, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020